Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE EM RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA FIRMADA EM RAZÃO DA DUPLA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1 Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e dano, cometidos por ex-namorado contra adolescente de 17 (dezessete) anos, em contexto de relação íntima de afeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, baseada em relação íntima de afeto, contra vítima adolescente do sexo feminino, após a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pela Resolução no 1/2024 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, por meio da Resolução no 1/2024 do TJDFT, seguindo a determinação do artigo 23 da Lei no 13.431/2017, estabeleceu a sua competência exclusiva para processar e julgar delitos e medidas protetivas de urgência em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal.
4. O caso concreto envolve violência praticada contra adolescente em razão de relacionamento íntimo de afeto, o que atrai a aplicação análoga dos conceitos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e evidencia um cenário de dupla vulnerabilidade da vítima, tanto pela idade quanto pelo gênero, justificando a atuação do juízo especializado.
5. O entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.186 (REsp 2.015.598/PA) não se aplica ao presente caso, pois aquele julgamento tratou de hipótese em que não havia vara especializada para crianças e adolescentes na comarca, cenário diverso do Distrito Federal, onde a existência da nova vara permite o tratamento específico e protetivo, em congraçamento das normas de proteção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento:
"A competência para processar e julgar crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, decorrente de relação íntima de afeto contra vítima adolescente, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em conformidade com a Resolução no 1/2024 do TJDFT, que visa ampliar a proteção a pessoas em situação de dupla vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1 de 23 de julho de 2024 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022; TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.